Tribunal: TJDFT
Processo: 0701825-34.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-25

Ementa:
Órgão 7a Turma Cível Espécie AGI – Agravo de Instrumento Processo N. 0701825-34.2021.8.07.0000 Agravante Banco Bradesco SA Agravado Tereza Pereira Damasceno Relator Desembargador Getúlio de Moraes Oliveira Vistos etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto contra Decisão do Juízo de Direito da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos dos embargos à execução, indeferiu o pedido de publicação exclusiva em nome do patrono do Exequente, ora Agravante, e indeferiu pedido de declaração de nulidade de todos os atos processuais praticados com a restituição dos prazos decorridos. O Agravante sustenta que não foi regularmente intimado quanto aos atos praticados nos autos dos embargos à execução e que por “simples consulta aos patronos habilitados naqueles autos, em 02/12/2020, observa-se que o patrono constituído do Banco Bradesco nos autos da execução NÃO SE ENCONTRA CADASTRADO!”. Afirma que nos autos da execução requereu que todas as publicações fossem realizadas em nome do advogado Reinaldo Luis Tadeu Rondina Mandaliti, o que tem sido feito naqueles autos, e que “ainda que já seja pacífico perante o Egrégio Superior Tribunal de Justiça que as intimações realizadas via sistema se sobreponham às publicações realizadas através do Diário de Justiça Eletrônico, o conjunto probatório anexo comprovam que EM NENHUM DOS MEIOS AS PUBLICAÇÕES FORAM REALIZADAS EM FAVOR DO PATRONO DO AGRAVANTE!”. Pondera que “não houve regular cadastro e habilitação pela agravada ou, em último caso, pela r. serventia, perante o PJE, ou sequer foram realizadas em nome de algum patrono no Diário de Justiça Eletrônico, o que ocasiona nulidade absoluta de todos os atos proferidos desde a distribuição dos autos de Embargos à Execução. Isto posto, observado os princípios da segurança jurídica, da economia processual, da celeridade, da efetividade do processo e da instrumentalidade das formas, com fulcro do artigo 272, § 2o, do Código de Processo Civil, REQUER QUE SE PROMOVA A NULIDADE DE TODOS OS ATOS realizados nos autos de embargos à execução, ante a irregularidade de intimação do agravante”. Alude ao Art. 4o do Decreto-Lei 911/69 e Lei 10.931/04 para fins de prequestionamento, requer a atribuição de efeito suspensivo ao agravo e, no mérito, o seu provimento para que seja decretada a nulidade absoluta de todos os atos processuais. Preparo regular à pág. 1 do ID 22595615. É a suma dos fatos. A um primeiro e provisório exame reputo presentes os requisitos autorizadores à concessão de efeito suspensivo ao agravo. Transcrevo o inteiro teor da Decisão agrava, verbis: “Neste ato traslado para estes autos cópia da procuração de ID47737759 dos autos da execução, outorgada pelo ora embargado, lá exequente, juntada àqueles autos em 20/10/2019 em conjunto com a petição juntada neste feito no ID78641194, na qual o exequente postulara publicação exclusiva em nome do patrono Reinaldo Luis Tadeu Rondina Mandaliti, OAB/DF 34.602. Cadastro, neste ato, o patrono em questão, como procurador do embargado, conforme determina o art. 2o, inc. XI, da Instrução n.o 8, de 12/11/2020, Corregedoria da Justiça deste egrégio TJDFT. O embargado, na petição de ID78641193, postula a declaração de nulidade de todos os atos processuais, bem como a restituição de todos os prazos, em razão de não ter havido publicação dos atos em nome do patrono indicado. Postula também a publicação exclusiva neste feito, em nome do patrono indicado. Sem razão o embargado. Muito embora seja obrigatório o cadastramento do nome do advogado com pedido expresso de publicação em razão da mencionada Instrução da Corregedoria, vê-se que o embargado foi identificado neste Tribunal como parceiro de expedição eletrônica, tendo-se credenciado junto a este Tribunal na forma do art. 2o da Lei n.o 11.419/2006 (Lei do Processo Judicial Eletrônico), de modo que as suas intimações não se dão mediante publicação no DJe, conforme preceitua o art. 4o da Lei do PJe, mas ocorre via sistema, conforme estabelece o art. 5o da Lei de regência, in verbis: “Art. 5o As intimações serão feitas por meio eletrônico em portal próprio aos que se cadastrarem na forma do art. 2o desta Lei, dispensando-se a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico.” (g.n.) Em todas as intimações ocorridas neste feito foi utilizada a única opção disponível, que é via sistema, exatamente na forma determinada pelo art. 5o da Lei n.o 11.419/2006. Pode-se verificar, na decisão de ID63192663, proferida em 15/05/2020, que intimou o embargado para apresentar resposta, na aba “Expedientes”, que a intimação do embargado se deu via sistema, tendo este deixado transcorrer o prazo de 10 (dez) dias sem realizar a consulta eletrônica do teor da intimação, passando a partir de então a fluir o prazo para a prática do ato, conforme estabelece o art. 5o, §3o, da Lei n.o 11.419/2006. Desta forma, indefiro o pedido de publicação exclusiva em nome do patrono indicado, pois as intimações do embargado não se dão por publicação, mas por meio eletrônico, mediante acesso ao portal próprio, na forma do art. 5o, caput, de Lei do PJe. Também indefiro o pleito de declaração de nulidade de todos os atos praticados e de restituição ao embargado de todos os prazos já decorridos, porque embora o patrono indicado para publicação exclusiva de fato não estivesse cadastrado nestes autos, tal fato representa irregularidade no cadastramento processual, mas em nada modificaria a forma como o embargado é intimado, via sistema, em nada influenciando o cadastramento do patrono nesta forma de intimação, de modo que o fato de não estar o patrono cadastrado em nada prejudicou o embargado. No caso, se prejuízo houve, isto se deu por não haver o embargado atentado para o fato de ser parceiro eletrônico de expedição, cadastrado na forma do art. 2o da Lei do PJe, devendo responder às intimações que lhe são realizadas via sistema na forma do art. 5o da Lei em questão. À Secretaria: 1. Intime-se. 2. Aguarde-se o término do prazo da decisão de ID76610625 que, segundo consta dos expedientes deste processo, expirará em 1/12/2020”. Dispõe o Art. 5o da Lei n. 11.419/2006, que trata da informatização do processo judicial, que “as intimações serão feitas por meio eletrônico em portal próprio aos que se cadastrarem na forma do art. 2o desta Lei, dispensando-se a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico” e que “considerar-se-á realizada a intimação no dia em que o intimando efetivar a consulta eletrônica ao teor da intimação, certificando-se nos autos a sua realização” (§1o), bem como que “as intimações feitas na forma deste artigo, inclusive da Fazenda Pública, serão consideradas pessoais para todos os efeitos legais” (§6o). No caso, verifico que foi efetivada a intimação do Embargado, ora Agravante – Banco Bradesco SA – de forma direta por meio eletrônico, uma vez que credenciado junto a este Tribunal na forma do art. 2o da Lei n.o 11.419/2006, e conforme registrou o Juízo a quo, intimado o “embargado para apresentar resposta, na aba “Expedientes”, que a intimação do embargado se deu via sistema, tendo este deixado transcorrer o prazo de 10 (dez) dias sem realizar a consulta eletrônica do teor da intimação, passando a partir de então a fluir o prazo para a prática do ato, conforme estabelece o art. 5o, §3o, da Lei n.o 11.419/2006”. Ocorre que o Agravante requereu nos autos da Execução que todas as publicações fossem realizadas em nome de seu advogado e, embora os embargos à execução constituam ação autônoma que tramita em autos diversos do da execução, a meu ver, deveria a Serventia Judicial ter procedido ab initio ao cadastro do nome do patrono do banco credor, conforme dispõe a Instrução 8 de 12 de novembro de 2020, da Corregedoria deste Tribunal de Justiça, verbis: INSTRUÇÃO 8 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2020 Instrui as unidades judiciais de primeiro grau a respeito do cadastramento de dados necessários nos processos eletrônicos em tramitação. ... Art. 2o São obrigatórios os seguintes cadastramentos de partes e participantes, bem como de seus dados, quando presentes no processo: ... XI – advogados com pedido expresso de publicação: todos devem ser cadastrados, ainda que se trate de parceiro de expedição eletrônica, sendo vedado o cadastramento de estagiários; Portanto, mesmo que o Agravante seja parceiro de expedição eletrônica desta Corte de Justiça, o advogado com pedido expresso de publicação deveria ter sido cadastrado nos embargos à execução, de forma a evitar eventual nulidade processual, conforme dispõe o Art. 272, §5o do Código de Processo Civil: “Constando dos autos pedido expresso para que as comunicações dos atos processuais sejam feitas em nome dos advogados indicados, o seu desatendimento implicará nulidade”. Ademais, às págs. 1/4 do ID 22595613 constam publicações dos atos processuais referentes aos embargos à execução com menção apenas à advogada da Agravada/Embargante, sem o nome do advogado do Agravante/Embargado, a revelar, em princípio, provável nulidade processual. À vista do exposto, defiro a liminar para atribuir efeito suspensivo ao agravo até ulterior Decisão do Colegiado. Comunique-se o Juízo a quo. Intime-se a parte Agravada para, querendo, oferecer resposta no prazo legal (art. 1.019, inciso II, do CPC). Intime-se. Brasília, 23 de fevereiro de 2021. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator